Tribunal: TJDFT
Processo: 0731558-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731558-37.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: MARIA OZANIRA MARTINS RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada contra sentença do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 67957016), complementada pela sentença de Id 67957020, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais movida por Maria Ozanira Martins Rodrigues em desfavor da ora apelante, acolheu parcialmente a pretensão inicial. Em sentença, certificou a magistrada não ter sido acostado aos autos documento hábil a demonstrar a regularidade da procuração apresentada pela ré. Consignou a julgadora que, conforme o Estatuto Social da entidade demandada, datado de 2020, os membros de sua diretoria executiva, inclusive o diretor-presidente, seriam investidos no cargo por mandatos de dois anos. Considerou, assim, necessária a demonstração documental de que o diretor-presidente, subscritor da procuração acostada ao Id 67957012, achava-se então investido no cargo, porquanto a procuração fora assinada em 22/5/2024. Todavia, embora tenha sido oportunizada à demandada a regularização da representação processual, não houve saneamento do vício. Fora, então, decretada a revelia da parte ré e julgada antecipadamente a lide. Ocorre que não cuidou a parte ré de providenciar a regularização da representação processual, nos moldes estabelecidos na origem, nem mesmo nessa fase recursal. Como se sabe, o advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pela apelante de documento hábil a demonstrar a legitimidade daquele que, em representação da pessoa jurídica, veio a subscrever a procuração acostada ao Id 67957012, outorgada à patrona subscritora da peça recursal, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de DETERMINAR a intimação da apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar aos autos documento hábil a demonstrar a regularidade da procuração acostada pela ré ao Id 67957012, ou juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada NATHALIA SILVA FREITAS, OAB/SP 484.777, subscritora da petição de Id 67957022, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora